Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748609-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JIA WEISHENG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência, para que se abstenha de realizar corte de energia elétrica em razão do débito imputado à agravada, por motivo de fraude no medidor (ID 53403805). Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por JIA WEISHENG em desfavor da agravante, com vistas à declaração de nulidade da cobrança do valor de R$ 141.718,93, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em que não foi oportunizada a participação da devedora na realização da perícia, tampouco a oposição do resultado por meio de perícia própria. A agravante sustenta que (ID 53403805): 1) não há os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC , pois não há perigo de dano: o art. 357 da Resolução 1000/2021 da Aneel proíbe expressamente que haja corte no fornecimento de energia em razão de débitos vencidos superiores a 90 dias; 2) a cobrança segue rigorosamente o procedimento legal e se submete à fiscalização da agência reguladora, de modo que a causa exige instrução probatória para comprovar a lisura da cobrança dos valores; 3) a decisão agravada é genérica porque não especificou os limites necessários da liminar deferida o que inviabiliza a interrupção dos serviços por débitos recentes (até 90 dias), em contrariedade com a norma regulamentar que a permite; 4) a liminar, nestes termos, acarreta violação ao art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.98/1995, por causar desequilíbrio contratual e obrigação proporcional para a agravante, que não poderá efetuar o corte da energia em nenhuma hipótese. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma parcial da decisão agravada para consignar que a impossibilidade dos cortes de energia elétrica se refira aos débitos vencidos e antigos, superiores a 90 dias, com a possibilidade do corte por dívidas recentes. Preparo recolhido (ID 53408342). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A Resolução 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. Na hipótese, a suposta fraude do medidor foi detectada em 9/11/2022, por meio do relatório de ensaio 27894/2022, com a imputação do débito de R$ 111.479,84, apurado até o mês de novembro de 2022 (IDs 1748643333/4 – autos originários). As faturas juntadas na petição inicial (meses de junho de 2023 e outubro de 2023 - ID 174864329) indicam que a agravante ameaçou cortar energia em razão de débito discutido na ação que foi apurado no ano de 2022, prazo bem superior a 90 dias. A ação proposta discute, tão somente, o débito antigo e o corte de energia em razão do seu inadimplemento. O feito não tem qualquer relação com a cobrança das faturas comuns de energia elétrica, que vencem mensalmente, nem com eventual corte de energia por débitos recentes. Neste primeiro momento, portanto, não há que se falar de decisão genérica, nem a necessidade de ressalvas ou condicionantes na tutela de urgência concedida pelo juízo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator